Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702150-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA RECORRIDA: NAYARA CASTELO BRANCO LEITE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATROPELAMENTO POR EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. 1. A responsabilidade dos prestadores do serviço público de transporte coletivo é objetiva, dispensando a comprovação da culpa ou dolo do agente público, podendo ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, não verificada nesta lide. 2.Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. 3.Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 734, caput, e 945, ambos do Código Civil, aduzindo que deveria ser excluída ou atenuada sua responsabilidade pelo evento danoso, ao argumento de que a vítima teria concorrido para que ocorresse o acidente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJMG a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, asseverando que havendo prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve ser reconhecida a excludente do nexo causal ou atenuado o dever objetivo de reparação. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 734, caput, e 945, ambos do CC, bem como, quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que não houve culpa da vítima para a ocorrência do evento danoso demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Igual sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, consoante ressaltado, a análise da tese recursal nesse aspecto não prescindiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017